Tribunal: CARF
Processo: 13819.904930/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904930/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQ INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do 3o
trimestre de 2013, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904930/2017-18
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904930/2017-18

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.007, de 04 de abril de
2018, da 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 30838.26063.310714.1.7.03-2820,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, do 3o trimestre de
2013, no valor original de R$ 48.996,87.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
125900983, em 04/09/2017, que homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$ 47.905,82.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 12 e 14, da qual destaca-se, o seguinte:
(...)
Quando da emissão das Notas Fiscais contra a EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, nf 5098 (doc 5) . emissão em 18/01/2013 e
contra a empresa CSN COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, NFS 303 (doc 4),
emissão em 21/06/2013 , destacamos no corpo das nfs as retenções obrigatórias e no
presente caso as retenções da CSLL conforme podem comprovar pelas cópias das notas
fiscais de n° 5098 e 303 (doc. 5 e 4). razão contábil 112101 (doc 9 e 8), extrato bancário
Santander NF 5098 (doc 13) e extrato bancário NFS 303 (doc. 12), razão contábil
111201 (doc 6 e 7) e razão auxiliar conta 100499 NF 5098 (doc 10) e 100015 NFS 303
(doc 11) dos clientes. Ficou claro que o valor líquido a receber foi o valor recebido, e
em conseqüência podemos admitir que a retenção desse imposto foi realizada.
Quando da contabilização das notas fiscais foram feitos os lançamentos das CSLL a
serem compensadas no razão 113130 (doe 14) e ao final do trimestre foi apurado
prejuízo fiscal não gerando CSLL a recolher, ocasionando desta forma, o saldo negativo
conforme planilha anexa (doe 15).
Isso posto, acreditamos que o valor não confirmado pela empresa deve ser motivado por
erro de sistema dessas empresas, ou em último caso, falta de recolhimento do valor
retido, pois está claro pelos documentos anexados, que houve a retenção por nós
declarada no Per/Dcomp. conforme planilha anexa (doc 15).
(...)
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, porque o contribuinte não teria logrado êxito em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, através da apresentação de Informes de
Rendimentos. Acordão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/06/2018 (e-
fl. 153) e apresentou Recurso Voluntário aos 17/07/2018 (e-fls. 155 a 159), reiterando a sua
manifestação de inconformidade e alegou que os documentos exigidos pelo Fisco estão em
posse de terceiros e requereu prazo de 90 dias para juntar documentos que estavam sendo
solicitados às fontes pagadoras.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904930/2017-18

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do 3o trimestre de 2013, no
valor de R$ 48.996,87.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório, reconheceu crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 47.905,82, contudo não
conseguiu confirmar as retenções que somam a importância de R$ 1.091,05.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos e também
destacou que as notas fiscais colacionadas ao processo não pertencem ao período do saldo
negativo guerreado (01/07/2012 a 30/09/2013).
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que estava buscando essa
documentação com as fontes pagadoras. Contudo, até a apresentação do recurso, essas fontes
pagadoras não a entregaram os respectivos Informes de Rendimentos. A Recorrente, porém,
através da manifestação de inconformidade, juntou aos autos alguns documentos de mérito que,
segundo defende, demonstram a existência do crédito, quais sejam, nota fiscal 303, emitidas
contra a CSN Companhia Siderúrgica Nacional, nota fiscal 5098, emitida contra a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, extrato por clientes e planilha coma conciliação das
retenções Razão 113130 e a DCOMP em análise.
Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904930/2017-18

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904930/2017-18

Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso dos autos, porém, A DRJ também alegou que as notas fiscais acusando as
retenções tratavam do período reivindicado no Per/Dcomp.
Senão vejamos:
Em relação à Nota Fiscal 5098 (e-fls. 27), essa foi emitida em 18/01/2013,
segundo extrato do cliente e a planilha de conciliação juntados ao processo, o recebimento
ocorreu em 23/01/2013. Dessa forma, não há qualquer indicativo nos autos de ser essa retenção
referente ao período do Per/Dcomp – 3o trimestre de 2013.
Contudo, em relação à Nota Fiscal 303 (e-fl. 26), foi emitida em 21/06/2013, o
extrato do cliente e a planilha de conciliação demonstram ter sido a mesma recebida em
30/07/2013 (vencimento). Contudo, a DRJ entendeu que tal nota fiscal teria sido declarada na
DIRF juntada aos autos (e-fls. 142 a 145) no 2o trimestre de 2013.
Ao meu ver, porém, tal conclusão não é óbvia. As declarações do tomador de
serviço constantes no 3o trimestre apontam o pagamento de nota fiscal no valor exato da nota
fiscal 5098, logo a conclusão de que foi declarado no 2o trimestre não se sustenta, devendo ser
realizada investigação aprofundada em relação a essa retenção, haja vista ser o vencimento da
fatura no 3o trimestre de 2013.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904930/2017-18

Havendo a necessidade de novas provas para a busca da verdade material nos
presentes autos, deve a Recorrente ser intimada para juntar documentos que comprovem a
regularidade da compensação realizada.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do 3o trimestre de 2013, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital